Tribunal: STF
Processo: ARE 1449007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se da Petição nº 26.383/2024, denominada como agravo regimental, interposta por Antonio Natal da Costa contra acórdão da Segunda Turma da Suprema Corte que, em síntese, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidir como de direito.



    O acórdão agravado está assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 



    1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não firmou orientação de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Os embargos declaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    O peticionante, insistindo nas razões expostas nos recursos anteriores, formula pedido de reconsideração da decisão “para APÓS O EXAME DOS PRECEDENTES ORA ACOSTADOS, DETERMINAR CONFORME DECISÕES NO RE 1.398.810/SP NA ARE 1.401.993/SP DE LAVRA DO MINISTRO EDSON FACHIN – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARE 1.421.920/SP ARE 1.418.876/SP” DA SEGUNDA TURMA - ENTRETANTO, FAZ-SE NESCESSÁRIO ACRESCENTAR A MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010.....”.”



    Examinados os autos, decido. 



    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado do Suprema Tribunal Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).



    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro” (RE nº 451.018/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/9/09).



    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).



    Ressalte-se que a jurisprudência do STF sequer admite a conversão do recurso em embargos declaração, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE nº 117.809-ED-AgR/PR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/8/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11).



    Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do agravo regimental e determino à Secretaria Judiciária da Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do acórdão publicado no DJe de 6/3/24 e, na sequência, providencie a baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente